Tribunal: TJSP
Processo: 1005847-87.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Ré que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Autora que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a tecer infundadas alegações,

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Ré que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Autora que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a tecer infundadas alegações, inclusive, em desconformidade com a prova dos autos. Alteração da verdade dos fatos reiterada nas razões recursais.
Litigância de má fé bem reconhecida. Penalidade mantida.
RECURSO DESPROVIDO.